Tribunal: TJBA
Processo: 8003276-40.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003276-40.2025.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSALIA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer suposta litigância predatória e ausência de interesse processual.

2.

A parte autora sustenta nulidade da sentença por ausência de contraditório prévio, alegando decisão-surpresa e inexistência de elementos concretos que justifiquem o reconhecimento de litigância abusiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta litigância predatória e ausência de interesse de agir, quando o fundamento foi reconhecido de ofício sem prévia oitiva da parte autora.

III. Razões de decidir

3.

A extinção do processo fundada em premissa reconhecida de ofício, sem oportunizar manifestação prévia da parte, viola os arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório substancial e vedam decisão-surpresa.

4.

A caracterização de litigância predatória exige demonstração concreta de identidade entre demandas e intuito abusivo, não sendo suficiente a mera existência de múltiplas ações.

5.

O controle de eventuais abusos deve observar medidas menos gravosas, como determinação de emenda da inicial ou esclarecimentos, antes da extinção do feito.

6.

A ausência de instrução adequada e de contraditório impede o reconhecimento automático da ausência de interesse processual.

7.

Inviável o julgamento imediato do mérito, diante da ausência de contestação e de instrução probatória, impondo-se o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“1. A extinção do processo por suposta litigância predatória exige prévia abertura de contraditório e demonstração concreta de abuso.

2. A decisão fundada em elemento reconhecido de ofício sem prévia oitiva da parte configura decisão-surpresa e viola os arts. 9º e 10 do CPC.

3. A existência de múltiplas demandas, por si só, não caracteriza ausência de interesse processual nem autoriza a extinção prematura do feito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 321 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.198; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001859-71.2025.8.05.0276, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 11.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8088687-22.2025.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 23.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003276-40.2025.8.05.0250
, em que figura como apelante
ROSALIA BATISTA DOS SANTOS
e como apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça